Tribunal: TJES
Processo: 5003317-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra o v. acórdão id 5890899, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6517144, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão quanto à alegação de que as quantias tornadas indisponíveis seriam impenhoráveis por pertencer aos participantes do fundo FEMCO COSIPA/USIMINAS, bem como sobre a ausência de fundamentação da decisão impugnada.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 7395659, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Maio de 2024.

DES. CONVOCAÇÃO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003317-53.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: ANTONIO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto à alegação de que as quantias tornadas indisponíveis seriam impenhoráveis por pertencer aos participantes do fundo FEMCO COSIPA/USIMINAS, bem como sobre a ausência de fundamentação da decisão impugnada.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso vertente, observa-se que a Embargante busca, sob o pretexto de aclarar o v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

No entanto, como declinado explicitamente na fundamentação do v. acórdão impugnado, a pretensão recursal encontra-se acobertada pela preclusão, porquanto a Embargante reproduz fundamentos já apreciados pela Primeira Câmara Cível no agravo de instrumento nº. 0039914-16.2013.8.08.0035.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório.

“(...)

Após examinar os presentes autos, observa-se que a Agravante busca se insurgir contra a decisão agravada, valendo-se dos mesmos fundamentos já decididos pela Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 0039914-16.2013.8.08.0035, de minha relatoria, interposto em face da decisão que apreciou a exceção de pré-executividade.

Na oportunidade, as teses suscitadas no presente recurso foram expressamente discorridas no referido julgamento, que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO TERMO A QUO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo a quo da contagem do prazo prescricional para deflagração do cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da respectiva sentença.

2. Em se cuidando de prestações de trato sucessivo, no presente caso concreto, a prescrição deve alcançar apenas as parcelas vencidas há mais que cinco anos da deflagração do cumprimento de sentença.

3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

4. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000025, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

No presente caso, o MMº. Juiz de Direito a quo, ao determinar a expedição do alvará para levantamento da quantia, consignou, expressamente, que a irresignação da Agravante, relativa à independência das submassas do fundo, havia sido rejeitada no âmbito do referido agravo de instrumento, razão pela qual o Juízo a quo, após acolher os novos cálculos apresentados pelo Agravado e observando a prescrição parcial reconhecida na segunda instância, determinou a liberação da quantia.

Registre-se que, no presente recurso, a Agravante não se insurge em face dos novos cálculos apresentados pelo Agravado em observância ao que restou decidido no julgamento do agravo de instrumento nº. 0039914-16.2013.8.08.0035, e que foram acolhidos pelo Juízo a quo, de modo que cuida-se de matéria também abarcada pela preclusão. Limita-se a Agravante a reproduzir as questões já decididas por este Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito do recurso supracitado.

O Código de Processo Civil dispõe, nos art. 505 e 507, que:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A hipótese vertente não se enquadra em nenhuma hipótese legal de reapreciação da matéria já decidida, de modo que resta inviabilizada a reprodução da mesma irresignação anteriormente já ventilada.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 5006667-83.2021.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Como sabido, um dos princípios basilares do direito pátrio é o da segurança jurídica, que tem por finalidade garantir estabilidade, ordem e previsibilidade às decisões judiciais.

II - Consoante preleciona o CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, assim como, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

III - Recurso conhecido e desprovido.

(...)”

Neste contexto, as razões declinadas no presente recurso não são suficientes para infirmar a decisão impugnada, de modo que devem ser rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

(...)”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024

VOTO: Acompanho o eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões